Tribunal: TJMT
Processo: 8014044-32.2019.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014044-32.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINERVINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 112.337.291-87 (RECORRENTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO – AFASTADA A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932

– ARTIGO 2° DO DECRETO ESTADUAL N. 766/2011 -
SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS -

TEMA 1 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N° 1/2022 DO ESTADO DE MATO GROSSO

-
RECURSO CONHECIDO,
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA E DEVOLVIDA À ORIGEM.

1.

Decreto nº 20.910/1932 prevê que as “
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

2.

O artigo 2º do Decreto Estadual nº 766/2011 (dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências) determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, fato que suspende a prescrição da certidão de crédito objeto dos autos.

3. Tema 1 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 1/2022 do Estado de Mato Grosso.

4
.
Recurso conhecido,
sentença
desconstituída e devolvida à origem.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial em decorrência do reconhecimento da prescrição quinquenal.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fatos e fundamentos apresentado neste Recurso Inominado.

A parte reclamante, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023